Tribunal: TJBA
Processo: 8011594-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011594-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALOISIO JOSE DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para determinar a extensão da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 45%, aos proventos de inatividade do embargado. Discute-se no recurso a suposta ocorrência de omissões no julgado acerca da prescrição do fundo de direito, do não preenchimento dos requisitos temporais legais para incorporação da vantagem e da ausência de direito adquirido a regime jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade ao afastar os argumentos do Estado da Bahia e garantir ao embargado a referida extensão da verba GCET. Parecer do Ministério Público favorável. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de maneira adequada e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, decidindo com base nas provas dos autos e na legislação aplicável, inexistindo omissão a ser sanada. A extensão da GCET ao policial inativo fundamenta-se expressamente na natureza genérica assumida pela verba e na garantia constitucional da paridade, rechaçando a tese de inobservância dos requisitos temporais e de alteração de regime jurídico sustentadas pelo ente estatal. Os argumentos apresentados pelo embargante evidenciam mero inconformismo com a decisão colegiada, e os embargos de declaração, por possuírem fundamentação vinculada, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que enfrenta e fundamenta adequadamente todas as questões postas em discussão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, cuja via é inadequada para a rediscussão do mérito da causa. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8011594-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado ALOÍSIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01